Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A empresa ré/recorrente, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração com vistas a sanar suposto erro material existente no acórdão, sob o argumento de que a contagem dos prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis se dá em dias úteis. Argui que o recurso inominado foi interposto no dia 26/08/2021, às 21:39:57hs (quinta-feira), e a comprovação do recolhimento do preparo se deu em 30/08/2021 (segunda-feira), às 17:57:00hs, visto que o prazo se findaria somente às 21:39:57hs do mesmo dia. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. Razão não assiste à empresa embargante.
4. O artigo 42, §1o da Lei n.o 9.099/95, fixou o prazo em horas para a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade. Acerca dos prazos fixados em horas, o art. 132, §4o, do Código Civil, estabelece que “os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”.
5. Nesse sentido: Acórdão 1227398, 07039555620198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Assim, verifica-se que a empresa embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada que, corretamente, constatou a intempestividade da comprovação do recolhimento do preparo recursal e decretou a deserção do recurso, inexistindo o alegado erro material.
7. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos, não se está diante erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no “decisum” (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.